Tribunal: TJDFT
Processo: 0717464-97.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717464-97.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: VIVIANE PASSOS TRINDADE, ELENICE PASSOS TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Em Petições de IDs 24056458 e 24868945, a procuradora da parte Agravante requer o deferimento para sustentação oral. É o relato. Não é possível que haja deferimento em tal pedido, pois, no artigo 110, inciso I do Regimento Interno, deixa exposto, a impossibilidade de comportar sustentação oral em Agravos de qualquer espécie. Apesar de haver exceções, o presente processo não se amolda ao caso. INDEFIRO o pedido de sustentação oral, com fundamento no artigo 110, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021 13:47:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador